Tribunal: TJDFT
Processo: 0708583-39.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0708583-39.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FELIPE FERREIRA MARTINS, GOL LINHAS AEREAS S.A EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A, FELIPE FERREIRA MARTINS DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se a manifestação dos embargados, no prazo legal. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora